Tribunal: TJES
Processo: 5000059-53.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-53.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SAVIO VENTURIM
RECORRIDO: RAUNILHO MAJESKI e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000059-53.2020.8.08.0049
ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
RECORRENTE:
ANTONIO SAVIO VENTURIM
RECORRIDO:
RAUNILHO MAJESKI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TRÊS RÉUS, VISANDO A REPARAÇÃO DE DANOS EM RAZÃO DO INDEVIDO DESMANCHE DAS FERRAGENS DE UM CAMINHÃO.
SENTENÇA DO
JUÍZO A QUO
NO SENTIDO DE RECONHECER O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO OS RÉUS ANTONIO SAVIO VENTURIM E KALYSON BELSHOFF BOTACIN AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO AUTOR NO VALOR DE R$5.000,00
. INCONFORMADO, O RÉU ANTONIO SAVIO APRESENTOU RECURSO COM O OBJETIVO DE REFORMAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO O AUTOR, EM CONTRARRAZÕES, DESEJA A SUA MANUTENÇÃO. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
NÃO AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS QUE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.099/1995, ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA.
”). ALEGA O RECORRENTE SER PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, SITUAÇÃO QUE RESTOU DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA ORIGEM E QUE ORA SE MANTÉM. AFASTA-SE AINDA A ALEGAÇÃO DE QUE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO EVENTO SERIA O CORRÉU, NA MEDIDA EM QUE, PELA PROVA DOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADO O CONTRÁRIO, MERECENDO DESTACAR O SEGUINTE TRECHO DO ATO SENTENCIAL,
IN VERBIS
: “
[...] a causa de pedir desta ação não é a má-prestação de serviço da oficina, nem a falha no dever de guarda do bem, mas, sim, um ato, comissivo, praticado pelo réu Antônio Sávio, que haveria promovido o desmanche do caminhão sem autorização de seu dono. Já o correu, segundo narra o auto, haveria autorizado este desmanche (de bem alheio) como forma de quitação de uma dívida que possuía com o corréu. O demandado Kalysson é revel, de modo que pode-se presumir verdadeiros os fatos narrados pelo autor a respeito da conduta dele. Além disso, estes fatos se confirmam pelo teor da contestação do litisconsorte, que tenta de muitas formas afastar a sua responsabilidade (apontando não possuir vínculo contratual com o autor - o que, de fato, não possui) sem conseguir afirmar de forma concreta que não promoveu o desmanche do bem. O réu fala que o autor foi omisso, não cuidou do bem, que não tem relação contratual com ele... Mas nenhum destes fatos afasta a causa de pedir alegada na petição inicial, qual seja: de que o réu Antônio promoveu o desmanche do caminhão do autor. Veja, a menos que ele houvesse adquirido a propriedade por usucapião, ou que o bem estivesse causando perigo ou mal à saúde publica, ele não poderia ter adotado nenhum ato de desmanche, remoção, venda de peças do referido automóvel, que estava, conforme não se controverte, estacionado em via pública. Assim, inegável a responsabilidade dos corréus pelo ato ilícito. [...]
”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)